Tribunal: TJMT
Processo: 1010920-75.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010920-75.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KETLYN CRISTYN ANDRADE LIMA COSTA - CPF: 073.810.921-58 (APELADO), AMARILDO ROFINO DOS SANTOS - CPF: 701.708.431-49 (TESTEMUNHA), DERLEAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.409.631-50 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. COCAÍNA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, em razão de portar 0,2g de cocaína para consumo pessoal, impondo pena de prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a posse de ínfima quantidade de cocaína para consumo pessoal autoriza o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por laudo pericial, auto de apreensão e depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório.

O delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 é crime de perigo abstrato, sendo presumida a lesividade à saúde pública independentemente da quantidade de droga apreendida.

A pequena quantidade de entorpecente constitui elemento característico do tipo penal, não sendo apta a afastar a tipicidade material.

O princípio da insignificância é inaplicável ao porte de cocaína para consumo pessoal, em razão da natureza da substância e do impacto social da conduta.

A decisão do STF no Tema 506 restringe-se à cannabis sativa, não alcançando a posse de cocaína, que permanece tipificada como infração penal.

A pena aplicada possui natureza educativa e preventiva, adequada aos fins da Lei de Drogas.

Os depoimentos de policiais constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A posse de cocaína para consumo pessoal configura crime de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância ainda que ínfima a quantidade apreendida. 2. A descriminalização reconhecida pelo STF no Tema 506 limita-se à cannabis sativa, permanecendo típica a conduta relacionada a outras substâncias entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659 (Tema 506); STJ,
AgRg
no
AREsp
2.21

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de KETLYN CRISTYN ANDRADE LIMA COSTA, contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Alta Floresta (ID 350996900). A referida decisão julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática da infração penal prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses.

Consta da denúncia (ID 350996875) que, no dia 13 de dezembro de 2024, por volta das 05h10, nas dependências do Pronto Atendimento Médico (PAM) - Hospital Geral de Alta Floresta/MT, a apelante trazia consigo, para consumo pessoal, uma porção de cocaína, substância entorpecente de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, a apelante deu entrada na unidade hospitalar para receber atendimento médico em decorrência de lesões corporais, momento em que a equipe de enfermagem, ao manusear seus documentos para preenchimento da ficha de atendimento, localizou a substância entorpecente acondicionada dentro do plástico protetor de sua carteira de identidade. A Polícia Militar foi acionada e confirmou a apreensão do material.

O Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado (ID 350995947), acompanhado do Boletim de Ocorrência (ID 350995948), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 350996851) e do Laudo Pericial Definitivo (ID 350996876), o qual atestou que a substância apreendida, com massa líquida de 0,2g, era cocaína.

Regularmente intimada para audiência preliminar, a autora do fato não compareceu, o que inviabilizou a oferta de transação penal (ID 350996872). O Ministério Público, então, ofereceu denúncia. Citada e intimada para audiência de suspensão condicional do processo, a ré novamente se ausentou, sendo decretada sua revelia (ID 350996892).

Durante a audiência de instrução e julgamento (ID 350996900), foram ouvidas as testemunhas de acusação, policiais militares que atenderam à ocorrência. As partes desistiram da oitiva da testemunha remanescente. Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação, enquanto a Defesa requereu a absolvição com base na atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância.

Sobreveio a sentença condenatória (ID 350996900), que afastou a tese defensiva e impôs à ré a pena de prestação de serviços à comunidade.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 350996903). Em suas razões, sustenta, em síntese, a atipicidade material da conduta, pleiteando a absolvição da apelante com fundamento no princípio da insignificância, dada a ínfima quantidade de droga apreendida (0,2g de cocaína). Argumenta que a conduta não gerou lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado – a saúde pública –, carecendo, portanto, de relevância penal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 352164397), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória. Ressalta que o crime de posse de drogas para consumo pessoal é de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de entorpecente para sua configuração, e que a jurisprudência é consolidada no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância a tal delito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade da conduta de portar 0,2g de cocaína para consumo pessoal, imputada à apelante KETLYN CRISTYN ANDRADE LIMA COSTA.

A defesa sustenta que a ínfima quantidade de entorpecente apreendido torna a conduta materialmente atípica, por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde pública.

Contudo, após detida análise dos autos e dos fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, entendo que a pretensão absolutória não merece prosperar, devendo a sentença condenatória ser mantida em sua integralidade.

Passo à análise pormenorizada dos fundamentos que sustentam esta decisão.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 encontram-se robusta e inequivocamente demonstradas nos autos, não havendo qualquer controvérsia substancial sobre tais pontos. A materialidade do crime é comprovada de forma irrefutável pelo
Termo de Exibição e Apreensão (ID 350996851)
e, de maneira conclusiva, pelo
Laudo Pericial Definitivo (ID 350996876)
. Este último documento técnico, elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), atesta com clareza que a substância apreendida, com massa líquida de 0,2g, é de fato
cocaína
, um entorpecente cujo uso é proscrito no território nacional e que é capaz de causar dependência física e psíquica, conforme listagem da Portaria no 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria, por sua vez, é igualmente inconteste e recai sobre a apelante. As circunstâncias da apreensão, narradas de forma consistente desde a fase inquisitorial, revelam que a droga foi encontrada em seus pertences pessoais, especificamente dentro do invólucro plástico de seu documento de identidade, enquanto recebia atendimento médico no hospital. Tal fato foi corroborado em juízo pelos depoimentos dos policiais militares
Amarildo
Rofino
dos Santos
e
Derlean
Moreira dos Santos
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a audiência de instrução (ID 350996900). Os agentes públicos ratificaram a narrativa de que foram acionados pela equipe do hospital e, no local, constataram que a ré, efetivamente, trazia a substância consigo. É de se ressaltar que, embora a apelante tenha sido declarada revel (ID 350996892), em seu depoimento prestado na fase policial, ela admitiu ser usuária de cocaína, o que, embora não possa ser
usado
isoladamente para fundamentar a condenação, confere ainda mais verossimilhança ao quadro probatório construído pela acusação (ID 350996854).

Portanto, a conjugação da prova material, que confirma a natureza da substância, com a prova testemunhal coesa e as circunstâncias fáticas da apreensão, não deixa margem para dúvidas sobre a existência do fato criminoso e sua autoria, estando a conduta da apelante perfeitamente amoldada ao tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas.

2. DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

O argumento central da defesa, que busca a absolvição pela atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio nem na orientação consolidada de nossos tribunais. A tese de que a posse de uma quantidade ínfima de cocaína (0,2g) não ofende o bem jurídico tutelado pela norma penal, a saúde pública, ignora a natureza e a teleologia do tipo penal em questão.

Primeiramente, é fundamental assentar que o crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, é classificado pela doutrina e jurisprudência majoritárias como um
crime de perigo abstrato
. Isso significa que a lei presume, de forma absoluta (
iuris et de
iure
), o perigo que a conduta representa para o bem jurídico protegido. A consumação do delito ocorre com a simples realização de um dos verbos nucleares do tipo –
adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo
– a substância entorpecente, independentemente da demonstração de um dano efetivo ou de um perigo concreto à coletividade. A intenção do legislador foi a de antecipar a tutela penal para coibir a circulação de entorpecentes, ainda que em pequena escala, como forma de proteger a saúde pública de maneira mais ampla e eficaz.

Nesse contexto, o bem jurídico tutelado transcende a saúde individual do usuário. A norma não visa proteger o agente de si mesmo, mas sim a
saúde pública
em sua acepção coletiva. A conduta de portar drogas, mesmo para consumo próprio, é um dos elos que sustentam a vasta e complexa cadeia do tráfico ilícito. Cada ato de aquisição e porte, por menor que seja, contribui para o fomento do mercado de drogas, financiando organizações criminosas e expondo toda a sociedade a um grau elevado de violência e desagregação social. Portanto, a conduta do usuário não pode ser vista como um ato isolado e inofensivo; ela possui um impacto social difuso que legitima a intervenção do Direito Penal.

Ademais, a
pequena quantidade
de substância é um elemento intrínseco e característico do próprio tipo penal do artigo 28. A norma foi desenhada justamente para diferenciar o usuário do traficante, e o principal critério legal para essa distinção é a destinação para consumo pessoal, que naturalmente se manifesta pelo porte de quantidades reduzidas. Acolher a tese da insignificância com base na quantidade mínima de droga implicaria, na prática, tornar o dispositivo legal
inócuo
, esvaziando por completo sua aplicabilidade, uma vez que seria uma contradição punir uma conduta cuja elementar – a pequena quantidade – serviria, ao mesmo tempo, para absolver o agente.

A orientação desta egrégia Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, em consonância com os Tribunais Superiores, é firme no sentido de rechaçar a aplicação do princípio da insignificância para o delito em comento, especialmente quando se trata de substâncias de alta nocividade como a cocaína. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. APREENSÃO DE DUAS SUBSTÂNCIAS: MACONHA E COCAÍNA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA No 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE QUANTO À MACONHA. MANUTENÇÃO DA TIPICIDADE QUANTO À COCAÍNA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de dois (2) meses e dezoito (18) dias, por infração ao artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006, em razão da apreensão de pequena quantidade de maconha e cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de portar pequenas quantidades de drogas para consumo pessoal, especificamente maconha e cocaína, configura infração penal ou se deve ser reconhecida a atipicidade da conduta com fundamento no Tema n.o 506 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à substância maconha, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 506 reconhece a atipicidade da conduta de portar cannabis sativa para consumo pessoal, com aplicação exclusiva de sanções extrapenais, de natureza educativa, sem repercussões criminais. 4. Em relação à cocaína, os tribunais superiores têm entendimento consolidado no sentido de que a conduta continua típica, sendo inaplicável o princípio da insignificância, mesmo diante da ínfima quantidade apreendida. 5. A declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006 não é cabível, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para extinguir a punibilidade do recorrente quanto ao porte de maconha. Determinada a devolução dos autos ao juízo de origem para aplicação das sanções previstas nos incisos I e III do artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006, em procedimento de natureza não penal.

Tese de julgamento: “1. É atípica a conduta de portar cannabis sativa para consumo pessoal, nos termos do Tema n.o 506 do Supremo Tribunal Federal, devendo ser aplicadas apenas sanções extrapenais de natureza educativa. 2. A conduta de portar cocaína para consumo pessoal permanece típica, sendo inaplicável o princípio da insignificância ou a tese de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, incisos II e XLVI; Lei no 11.343/2006, artigo 28, incisos I e III, e § 2o; Código Penal, artigo 64, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema no 506 da Repercussão Geral, RE 635.659; Superior Tribunal de Justiça,
AgRg
no
AREsp
2.217.860/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.09.2023, publicado em 03.10.2023; STJ, HC 158.955/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
30.05.2011. (N.U 0000655-16.2019.8.11.0101, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

Logo, a mínima ofensividade da conduta, requisito indispensável para a incidência do princípio da insignificância, não se verifica no caso concreto. A natureza da substância apreendida – cocaína – de elevado poder viciante e lesivo, aliada à presunção legal de perigo à saúde pública, impede o reconhecimento da bagatela.

3. DA DISTINÇÃO QUANTO AO JULGAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659 (TEMA 506)

É crucial, para o correto deslinde da causa, realizar uma distinção precisa acerca do alcance da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 635.659, com repercussão geral reconhecida (Tema 506). A defesa, embora não o mencione expressamente, parece invocar um ambiente jurídico de flexibilização da punição ao usuário de drogas, o que demanda esclarecimento.

A Corte Suprema, em sua análise, deliberou sobre a inconstitucionalidade da criminalização do porte de drogas para consumo pessoal, mas o fez de forma restrita e específica. O entendimento firmado pela maioria dos Ministros limitou-se, exclusivamente, à posse da substância
cannabis sativa
(maconha). Para essa substância, fixou-se a tese de que a conduta configura um ilícito de natureza administrativa, e não mais penal, estabelecendo inclusive parâmetros quantitativos para presumir a condição de usuário (até 40 gramas ou seis plantas fêmeas).

Entretanto, para todas as demais substâncias entorpecentes, incluindo a
cocaína
, objeto da apreensão nestes autos, o tratamento jurídico permanece inalterado. A conduta de portar cocaína para consumo pessoal continua sendo tipificada como infração penal pelo artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sujeitando o autor do fato às sanções ali previstas e à competência dos Juizados Especiais Criminais. A decisão do STF não estendeu a descriminalização a outras drogas, reconhecendo, implicitamente, a maior nocividade e o diferente impacto social associado a substâncias como a cocaína.

Portanto, é absolutamente impertinente invocar o precedente do RE 635.659 para fundamentar a atipicidade da conduta de portar cocaína. A distinção é clara e foi expressamente ressaltada no próprio precedente citado desta Turma Recursal (N.U 0000655-16.2019.8.11.0101). A criminalização da posse de cocaína para uso próprio permanece em pleno vigor, não havendo qualquer alteração no panorama legal que autorize a absolvição da apelante com base nesse fundamento.

4. DA FINALIDADE EDUCATIVA E PREVENTIVA DA PENA

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, ao aplicar a pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 02 (dois) meses, agiu com notável acerto e em estrita conformidade com os princípios que norteiam a Lei de Drogas. A sanção imposta não apenas se revela proporcional à conduta praticada, mas também cumpre com excelência a finalidade precípua do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

O legislador, ao reformar a política de drogas em 2006, optou por um tratamento distinto ao usuário, afastando as penas privativas de liberdade e estabelecendo medidas de caráter predominantemente
educativo e preventivo
. A intenção não é estigmatizar o indivíduo, mas sim promover a conscientização sobre os malefícios associados ao uso de entorpecentes e estimular sua reintegração social. As sanções de advertência, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a curso educativo visam, em última análise, a um resultado pedagógico e ressocializador.

No caso dos autos, a pena de prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida preferencialmente em entidades que se ocupem da prevenção do consumo ou da recuperação de dependentes, conforme dispõe o §5o do artigo 28, mostra-se a mais adequada. Ela impõe à apelante uma reflexão prática sobre sua conduta, inserindo-a em um ambiente que pode lhe proporcionar uma nova perspectiva sobre o problema das drogas, ao mesmo tempo em que contribui com seu tempo e esforço para o bem da coletividade. A medida é mais efetiva que a simples advertência e menos gravosa que uma sanção pecuniária, que poderia não ter o mesmo impacto educativo.

A sanção fixada, portanto, não possui um viés meramente punitivo, mas sim um claro propósito de despertar na apelante uma consciência crítica sobre os riscos de seu comportamento e de oferecer-lhe um caminho para evitar a reiteração da conduta, atendendo plenamente aos fins sociais da lei e aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. DA VALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS

Por fim, cumpre rechaçar qualquer tentativa de desqualificar a prova testemunhal produzida em juízo, consistente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a apreensão da substância entorpecente. A jurisprudência pátria é pacífica e reiterada no sentido de que os depoimentos de agentes públicos,
especialmente policiais, são dotados de
fé pública
e presunção de legitimidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar uma condenação criminal, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Essa presunção de veracidade somente pode ser afastada mediante a apresentação de provas concretas que demonstrem a existência de interesse particular dos agentes em prejudicar o réu ou que revelem contradições e inconsistências insanáveis em seus relatos. No presente caso, não há absolutamente nenhum elemento nesse sentido. Pelo contrário, os depoimentos dos policiais militares Amarildo
Rofino
dos Santos e
Derlean
Moreira dos Santos (ID 350996900) foram
harmônicos, coesos e convergentes
com todos os demais elementos de prova constantes dos autos, como o Boletim de Ocorrência (ID 350995948) e o Termo de Apreensão (ID 350996851).

A condição de revel da apelante, decretada em audiência (ID 350996892), reforça a higidez da prova acusatória. Ao optar por não comparecer em juízo para apresentar sua versão dos fatos, a ré abdicou de seu direito de autodefesa, deixando de contrapor a narrativa firme e uníssona apresentada pelas testemunhas. Sua ausência impede que sua versão prevaleça sobre um conjunto probatório robusto, que inclui prova técnica e testemunhal que se complementam mutuamente. Desse modo, não há qualquer vício que macule a prova oral produzida, sendo ela plenamente válida e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e por estes fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026